Tribunal: TJES
Processo: 5012523-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012523-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO ANTUNES ROCHA
RECORRIDO: POUSADA VALENTIM LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012523-89.2021.8.08.0012

RECORREN
TE: ROMILDO ANTUNES ROCHA

RECORRIDO: POUSADA VALENTIM LTDA - ME

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPEDAGEM EM HOTEL. ATRASO DO HÓSPEDE PARA REALIZAÇÃO
CHECK OUT
. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROMILDO ANTUNES ROCHA - CPF: 070.350.017-19
em face de
POUSADA VALENTIM LTDA - ME - CNPJ: 02.750.515/0001-34.

Alega o autor, em apertada síntese, que se hospedou na pousada requerida nos dias 26 a 29/11/2021, pagando pelas diárias o valor total de R$200,00. Aduz, porém, que foi constrangido pelos empregados da requerida, vez que jogaram a sua bolsa para fora da pousada, de modo que acredita que tal conduta tenha sido motivada por preconceitos dos empregados. Ato contínuo, em razão da referida situação, sustenta o requerente que não encontrou seus pertences de higiene pessoal. Ademais, afirma o requerente que queria pernoitar mais uma noite no local, mas que não foi possível por conta da extrema grosseria e desrespeito dos funcionários da requerida. Requer indenização por danos morais.

Na sua peça de defesa, a ré POUSADA VALENTIM LTDA - ME (ID
12516838
) alega preliminarmente impugnação ao valor da causa, quanto ao mérito aduz inexistência de ato ilícito e alegações inverídicas permeadas de má-fé e inexistência de danos morais. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Com isso, o ônus que competia ao autor, já que é dele o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), não foi cumprido e, portanto, outra saída não há senão a improcedência do pleito, pois além de não comprovada a prática de ato ilícito pelo réu, também não há demonstração do dano imaterial alegado.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral.

O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2570150), em que alega a aplicação do CDC e inversão do ônus probatório. Ainda, sustenta a falta de dever da informação por parte da recorrida e perda do tempo útil.

A empresa recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Outrossim, entendo que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré, culpa pelo atraso do autor para realização do
check out
no estabelecimento.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

[...]
Ocorre que no último dia de hospedagem, em que ele deveria entregar as chaves do quarto por volta de meio-dia (check-out), ele teria chegado ao hotel por volta de 22h
, situação em que, conforme depoimento da testemunha Reinaldo Patricio Silva, empregado que estava trabalhando no dia dos fatos (audiência ID
12983618
), a funcionária da limpeza, autorizada pelo gerente, teria retirado os pertences do requerente do quarto e colocado na recepção, à sua espera, a fim de vagar o quarto para um próximo hóspede.

Além disso, segundo a testemunha, pelo fato de o autor ter chegado ao Hotel próximo das 22h, como ato de benevolência e compreensão, foi concedido
abrigo naquela noite, sem custo, tendo o autor deixado a hospedagem pela manhã.

Ora, a empresa ré é uma empresa privada que precisa auferir lucro, através da cobrança de diárias dos hóspedes, para dar continuidade às suas atividades do ramo hoteleiro.

Segundo os áudios e vídeos juntados nos autos, o requerente demonstra a necessidade de que terceiros se compadeçam da sua hipossuficiência econômica, pois, segundo a testemunha em audiência, o mesmo teria
pedido dinheiro a outros hóspedes, dizendo ser ex-morador de rua e ex-usuário de drogas, para que pudesse pagar as diárias da Pousada.

Mesmo diante da a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia ao autor comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 e ressalvo a cobrança em detrimento da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.